Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705857-33.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSA - ME EMBARGADO: CLOVIS ALVES NOGUEIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2021 12:15:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador